Tribunal: TJDFT
Processo: 0715973-87.2025.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715973-87.2025.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KELLY GOIS DE ARAUJO APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO A apelante pediu a reforma da sentença quanto à concessão do benefício da gratuidade da justiça em suas razões recursais, logo após recolher as custas determinadas na sentença em razão do indeferimento do benefício. Ela foi intimada para manifestar-se sobre a preclusão lógica em relação ao pedido (id 78312133). Não concordou com a preclusão lógica, afirma que o benefício pode ser requerido a qualquer momento (id 78725512). Brevemente, relatado. Decido. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ocorre que o recolhimento do preparo é ato incompatível com o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça, conforme pacificado no Superior Tribunal de Justiça.[1] O recolhimento das custas é igualmente incompatível com o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que demonstra a aptidão da parte em arcar com os encargos do feito. A apelante não requereu o benefício com base em fatos supervenientes à sentença, mas sim a reanálise do requerimento formulado na origem. A incompatibilidade do ato de recolhimento do preparo é inconteste. A pretensão encontra-se fulminada pela preclusão lógica, que consiste na perda de uma faculdade processual em decorrência da prática de ato anterior incompatível com ela , conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Veja-se: Preclusão lógica é a que extingue a possibilidade de praticar-se ato processual, pela prática de outro ato com ele incompatível. Por exemplo, quem cumpriu a sentença depositando o valor da quantia a que fora condenado, não pode interpor recurso para impugná-la, ainda que não se tenha esgotado o prazo recursal (CPC 1000).[2] Ante o exposto, indefiro requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pela apelante em razão da preclusão lógica. O art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil prescreve que o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas apenas até decisão do Relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Intime-se a apelante para recolhimento do preparo nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Retornem os autos à conclusão após a preclusão recursal ou atendimento à determinação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, AgInt no AREsp n. 2.283.120/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023. [2] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 5. ed. em e-book baseada na 19. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.